Tribunal: TCU
Processo: 016.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de auditoria nas obras da Usina Termonuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, no âmbito do Fiscobras 2016.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento acerca dos contratos de montagem eletromecânica na Usina Termonuclear de Angra 3, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, combinados com o art. 252 do Regimento Interno, converter estes autos em tomada de contas especial a fim de apurar os danos relacionados aos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; 9.2. desconsiderar a personalidade jurídica da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001 94), da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001 82), da Construtora Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/0001 60), da Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/0001 02), da Empresa Brasileira de Engenharia S.A. (33.247.271/0001 03), da Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001 80), e da UTC Engenharia S.A. (44.023.661/0001 08), com fundamento no art. 50 do Código Civil; 9.3. promover, no âmbito do processo autuado em atendimento ao item 9.1 deste acórdão, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Eletrobrás Termonuclear S.A. as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, dos seguintes responsáveis: 9.3.1. Othon Luiz Pinheiro da Silva (XXX.734.037-XX), na condição de diretor-Presidente da Eletrobras Eletronuclear S.A. entre o ano de 2005 e abril/2015. Irregularidades : frustrar a competitividade da Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e da Concorrência GAC.T/CN 003/13 (fraude à licitação); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : frustrar a competitividade da Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e da Concorrência GAC.T/CN 003/13, favorecendo as empresas que viriam a integrar o Consórcio Angramon; celebrar os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 oriundos de fraude à licitação e com preços superiores aos de mercado; omitir-se do dever de diligência a que incumbe todo o administrador de companhia; omitir-se de fiscalizar os procedimentos concernentes à elaboração do projeto básico para licitação e do orçamento-base (culpa in vigilando e in eligendo ); receber vantagem indevida para beneficiar as empresas integrantes do consórcio na pactuação e execução dos contratos; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade ao atuar para frustrar o caráter competitivo da licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e da Concorrência GAC.T/CN 003/13), concorreu para a celebração dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com sobrepreço; ao celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, bem como ao omitir-se dos seus deveres de fiscalização, concorreu para a ocorrência de superfaturamento; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.2. Luiz Antônio de Amorim Soares (XXX.971.157-XX) ; na condição de Diretor-Técnico da Eletrobras Eletronuclear S.A. no período entre os anos de 2003 a 2016. Irregularidade : frustrar a competitividade da Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e da Concorrência GAC.T/CN 003/13 (fraude à licitação); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : frustrar a competitividade da Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e da Concorrência GAC.T/CN 003/13, favorecendo as empresas que viriam a integrar o Consórcio Angramon; celebrar os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 oriundos de fraude à licitação e com preços superiores aos de mercado; omitir-se do dever de diligência a que incumbe todo o administrador de companhia; omitir-se de fiscalizar os procedimentos concernentes à elaboração do projeto básico para licitação e do orçamento-base (culpa in vigilando e in eligendo ); receber vantagem indevida para beneficiar as empresas integrantes do consórcio na pactuação e execução dos contratos; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao atuar para frustrar o caráter competitivo da licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e da Concorrência GAC.T/CN 003/13), concorreu para a celebração dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com sobrepreço; ao celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, bem como ao omitir-se dos seus deveres de fiscalização, concorreu para a ocorrência de superfaturamento; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.3. Luiz Manuel Amaral Messias (101.581.707 68) , na condição de Superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos da Eletrobras Eletronuclear S.A. por período que abrangeu todo o processo da licitação até a contratação da montagem eletromecânica (2013); Irregularidade : frustrar a competitividade da Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e da Concorrência GAC.T/CN 003/13 (fraude à licitação); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : aprovar o relatório de orçamento da Concorrência GAC.T/CN-003/13; atuar na formatação de requisitos editalícios com a finalidade de frustrar o caráter competitivo do certame; receber vantagem indevida para beneficiar as empresas integrantes do consórcio na pactuação e execução dos contratos; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III); Lei 12.708/2013 (art. 102); Nexo de Causalidade : ao aprovar o relatório de orçamento da Concorrência GAC.T/CN-003/13, concorreu para a celebração dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com preços superiores aos de mercado; ao atuar na formatação de requisitos editalícios com a finalidade de frustrar o caráter competitivo do certame, concorreu para ocorrência de sobrepreço e, consequentemente, superfaturamento nesses contratos; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.4. José Eduardo Brayner Costa Mattos (299.885.78768) , na condição de Superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos da Eletrobras Eletronuclear S.A. por período que abrangeu todo o processo da licitação até a contratação da montagem eletromecânica (2013), bem como de fiscal titular da execução do contrato em sua vigência. Irregularidade : superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; receber vantagem indevida para beneficiar as empresas integrantes do consórcio na pactuação e execução dos contratos; Condutas : aprovar o relatório de orçamento da Concorrência GAC.T/CN-003/13; liberar para execução canteiros de obras em quantidade 65% menor do que a contratada, sem a correspondente redução nos encargos da Eletronuclear; omitir-se da verificação de conformidade dos Boletins de Medições BM 1 a BM09A1 dos Contratos GAC.T/CT 4500167239 e GAC.T/CT 4500167242 em relação aos critérios de medição e pagamento correspondente ao item "E - Fornecimentos Nacionais"; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Item 1.2.9 do Anexo K do Contrato GAC.T/CT-4500167239 (Critérios de Medição do Pacote 1); Nexo de Causalidade : ao aprovar o relatório de orçamento da Concorrência GAC.T/CN-003/13, concorreu para a celebração dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com preços superiores aos de mercado; ao liberar a execução dos canteiros em quantidade inferior a projetada, sem a correspondente redução nos encargos da Eletronuclear, concorreu para o superfaturamento; ao omitir-se da verificação de conformidade dos critérios de medição e pagamento concernente aos fornecimentos nacionais nos boletins de medição BM 1 a BM09A1, concorreu para o superfaturamento; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.5. Flávio David Barra (533.853.22634) , na condição de Diretor da Unidade de Negócios Energia da Construtora Andrade Gutierrez S.A., e de Presidente da AG Energia na estrutura da própria Construtora, atuou nas obras de Angra 3 a partir de 2013 (período na empresa de 27/2/2008 a 2/9/2015); na condição de Diretor da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94) no mesmo período. Irregularidade : fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução dos certames; concorrer para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, mediante fraude à licitação, fixação de preços, pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos; agir em desacordo com o dever de diligência que o administrador de companhia deve empregar no exercício de suas funções; abusar da personalidade jurídica que representava para obter contrato mediante fraude e com sobrepreço; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao fraudar o procedimento licitatório e agir para definir preços superiores aos de mercado, concorreu para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; ao atuar para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento concretizado na execução contratual; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.6. Dalton dos Santos Avancini (094.948.48810), na condição de Diretor de Projetos de Óleo e Gás, desde 2009 e de Presidente até nov/2014 e de Diretor da Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/0001-02), no período de 12/4/2004 a 6/7/2015; e Marcelo Sturlini Bisordi (118.662.24824), na condição de Vice-Presidente de Relações Internacionais, na empresa de 2006 até pelo menos ago/2015 e de Diretor da Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/0001-02), no período de 26/10/2011 a 26/10/2016. Irregularidade : fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução dos certames; concorrer para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, mediante fraude à licitação, fixação de preços, pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos; agir em desacordo com o dever de diligência que o administrador de companhia deve empregar no exercício de suas funções; abusar da personalidade jurídica que representava para obter contrato mediante fraude e com sobrepreço; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao fraudar o procedimento licitatório e agir para definir preços superiores aos de mercado, concorreu para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; ao atuar para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento concretizado na execução contratual; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.7. Fábio Andreani Gandolfo (XXX.707.138-XX) , na condição de Diretor da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/000182), de 24/1/2012 a 1/6/2015; Irregularidade : fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução dos certames; concorrer para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, mediante fraude à licitação, fixação de preços, pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos; agir em desacordo com o dever de diligência que o administrador de companhia deve empregar no exercício de suas funções; abusar da personalidade jurídica que representava para obter contrato mediante fraude e com sobrepreço; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao fraudar o procedimento licitatório e agir para definir preços superiores aos de mercado, concorreu para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; ao atuar para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento concretizado na execução contratual; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.8. Odon David de Souza Filho (081.863.75449) , na condição de Diretor da Construtora Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/000160), de mai/2011 a fev/2015; Petrônio Braz Junior (296.787.49149), na condição de Diretor da Construtora Queiroz Galvão S.A. de jan/2010 até dez/2017, sendo que de dez/2012 até pelo menos ago/2015 na condição de Diretor-Presidente; Irregularidade : fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução dos certames; concorrer para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, mediante fraude à licitação, fixação de preços, pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos; agir em desacordo com o dever de diligência que o administrador de companhia deve empregar no exercício de suas funções; abusar da personalidade jurídica que representava para obter contrato mediante fraude e com sobrepreço; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao fraudar o procedimento licitatório e agir para definir preços superiores aos de mercado, concorreu para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; ao atuar para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento concretizado na execução contratual; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.9. Carlos Maurício de Paula Barros (097.505.17768), na condição de Diretor de out/2003 a out/2014, sendo que de ago/2011 a out/2014 foi Diretor-Superintendente, Paulo Massa Filho (069.501.90743) , na condição de Diretor no período de mar/2011 a set/2011 e Diretor Presidente no período de out/2014 até mar/2019 e Renato Ribeiro Abreu (181.839.56734) Presidente do Conselho de Administração no período de jan/2011 até a nov/2020; todos na Empresa Brasileira de Engenharia S.A. (33.247.271/000103) Irregularidade : fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução dos certames; concorrer para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, mediante fraude à licitação, fixação de preços, pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos; agir em desacordo com o dever de diligência que o administrador de companhia deve empregar no exercício de suas funções; abusar da personalidade jurídica que representava para obter contrato mediante fraude e com sobrepreço; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao fraudar o procedimento licitatório e agir para definir preços superiores aos de mercado, concorreu para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; ao atuar para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento concretizado na execução contratual; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.10. Guilherme Pires de Mello (380.697.41600) , na condição de Diretor de 12/2001 até 12/2021; e Ricardo Ourique Marques (788.622.05791), na condição de Diretor de mai/2006 até 12/2021 e de Diretor-Geral de nov/2011 até pelo menos ago/2015; ambos na Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/000180); Irregularidade : fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução dos certames; concorrer para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, mediante fraude à licitação, fixação de preços, pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos; agir em desacordo com o dever de diligência que o administrador de companhia deve empregar no exercício de suas funções; abusar da personalidade jurídica que representava para obter contrato mediante fraude e com sobrepreço; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao fraudar o procedimento licitatório e agir para definir preços superiores aos de mercado, concorreu para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; ao atuar para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento concretizado na execução contratual; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.11. Ricardo Ribeiro Pessoa (063.870.39568), na condição de Presidente da UTC Engenharia S.A. (44.023.661/000108) de mai/2003 a fev/2015; Irregularidade : fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução dos certames; concorrer para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, mediante fraude à licitação, fixação de preços, pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos; agir em desacordo com o dever de diligência que o administrador de companhia deve empregar no exercício de suas funções; abusar da personalidade jurídica que representava para obter contrato mediante fraude e com sobrepreço; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 66 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 6.404/1976 (arts. 153, 154 e 158); Nexo de Causalidade : ao fraudar o procedimento licitatório e agir para definir preços superiores aos de mercado, concorreu para o superfaturamento dos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; ao atuar para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento concretizado na execução contratual; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.12. Consórcio Angramon (20.876.370/000102), contratado para executar os serviços de montagem eletromecânica por meio dos contratos GAC.T/CT4500167239 e GAC.T/CT4500167242; Irregularidade : superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; Conduta : celebrar os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com preços superiores aos de mercado, obtidos mediante fraude ao procedimento licitatório (conluio; frustração ao caráter competitivo do certame; pagamento de vantagens a agentes públicos); beneficiar-se de superfaturamento no âmbito dos mencionados contratos, em razão de sobrepreço; beneficiar-se de superfaturamento no âmbito dos mencionados contratos, em razão da execução de canteiros em quantidade superior à efetivamente contratada; beneficiar-se de superfaturamento no âmbito dos mencionados contratos, em razão do adiantamento de pagamentos em decorrência da utilização de critérios inadequados de medição e pagamento; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 65, 66, 67 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 10.406/2002 (arts. 422 e 884); Item 1.2.9 do Anexo K do Contrato GAC.T/CT-4500167239 (Critérios de Medição do Pacote 1); Nexo de Causalidade : ao celebrar os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com sobrepreço, obtidos mediante fraude ao procedimento licitatório, concorreu para o superfaturamento do qual se beneficiou; a modificação no canteiro de obras sem a consequente redução nos encargos da Eletronuclear resultou em superfaturamento em benefício do consórcio; o adiantamento de pagamentos, em razão da utilização de critérios de medição e pagamentos inadequados, resultou em superfaturamento em benefício do consórcio; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.13. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/000194), Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/000182), Construtora Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/000160), Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/000102), Empresa Brasileira de Engenharia S.A. (33.247.271/000103) , Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/000180) , e UTC Engenharia S.A. Em Recuperação Judicial (44.023.661/000108), na condição de empresas constituintes do Consórcio Angramon; Irregularidade : superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13); Conduta : celebrar os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com preços superiores aos de mercado, obtidos mediante fraude ao procedimento licitatório (conluio; frustração ao caráter competitivo do certame; pagamento de vantagens a agentes públicos); beneficiar-se de superfaturamento no âmbito dos mencionados contratos, em razão de sobrepreço; beneficiar-se de superfaturamento no âmbito dos mencionados contratos, em razão da execução de canteiros em quantidade superior à efetivamente contratada; beneficiar-se de superfaturamento no âmbito dos mencionados contratos, em razão do adiantamento de pagamentos em decorrência da utilização de critérios inadequados de medição e pagamento; fraudar o procedimento licitatório constituído pela Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e pela Concorrência GAC.T/CN 003/13, mediante conluio e pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos responsáveis pela condução do certame; Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 65, 66, 67 e 70); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 10.406/2002 (arts. 422 e 884); Item 1.2.9 do Anexo K do Contrato GAC.T/CT-4500167239 (Critérios de Medição do Pacote 1); Nexo de Causalidade : ao celebrar os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com sobrepreço, concorreu para o superfaturamento do qual se beneficiou; a modificação no canteiro de obras sem a consequente redução nos encargos da Eletronuclear resultou em superfaturamento em benefício do consórcio; o adiantamento de pagamentos, em razão da utilização de critérios de medição e pagamentos inadequados, resultou em superfaturamento em benefício do consórcio; ao fraudar o procedimento licitatório, concorreu para celebrar os aludidos contratos com sobrepreço; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.3.14. Andrade Gutierrez S.A. (17.262.197/0001-30), Odebrecht S.A. (05.144.757/0001-72), Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/0001-60), Mover Participações S.A. (01.098.905/0001-09), MPE S.A. Participações e Administração (40.318.354/0001-01), UTC Participações S.A. (02.164.892/0001-91), na condição de controladora ou detentora de participação relevante de empresa integrante do Consórcio Angramon, contratado para executar os serviços de montagem eletromecânica de Angra 3 (Contratos GAC.T/CT4500167239 e GAC.T/CT4500167242); Irregularidade : superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242; fraude à licitação (Pré-qualificação GAG-T/CN-005/2011 e Concorrência GAC.T/CN 003/13) Conduta : omitir-se do dever de fiscalizar os atos de suas empresas controladas; beneficiar-se de superfaturamento nos Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, originados de fraude ao procedimento licitatório (conluio; frustração ao caráter competitivo do certame; pagamento de vantagens a agentes públicos), firmados com preços excessivos frente aos de mercado (sobrepreço); Normas infringidas : Constituição Federal, arts. 37, caput e 70, caput ; Lei 8.666/1993 (arts. 3o caput e § 1o, inc. I, 6o, inc. IX, 7o, § 2o, inc. II, 12, inc. III, 65, 66, 67 e 70); Lei 6.404/1976 (art. 116 e 117); Lei 12.708/2013 (art. 102); Lei 12.846/2013 (art. 4o, § 2o c/c art. 5o, inc. I, e inc. IV, "a"); Nexo de Causalidade : a omissão do dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, assim como a conivência/negligência em relação aos atos irregulares praticados por seus administradores, resultou em fraude aos procedimentos licitatórios e na obtenção de vantagens por empresa controlada integrante do seu grupo econômico, beneficiando a entidade controladora; Débito : dano total decorrente da contratação com sobrepreço, considerando os lucros indevidos pagos ao consórcio Angramon, conforme quando abaixo: Débito considerando os custos incorridos sem incorporar lucro Data Valor (R$) Débito/Crédito Data Débito Débito/Crédito 01/12/14 40.107.513,85 D 30/03/15 23.693,71 D 30/12/14 31.101.015,61 D 30/04/15 -4.417.228,59 C 28/04/15 27.307.453,97 D 30/04/15 -315.807,78 C 28/04/15 181.848,49 D 16/06/15 -670.285,92 C 23/02/15 419.948,04 D 30/06/15 -945.095,94 C 02/06/15 4.671.746,65 D 30/07/15 -871.750,61 C 25/06/15 9.869.831,19 D 12/09/15 -41.802,19 C 29/07/15 12.199.782,34 D 30/03/15 -8.252.376,62 C 9.4. com fundamento no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno, dar ciência ao Ministro de Estado de Minas e Energia acerca da conversão destes autos em tomada de contas especial; 9.5. Suspender a eficácia dos itens 9.1.1 e 9.1.4 do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário , em face das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos 36.526/DF e MS 36.496/DF, respectivamente; 9.6. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, tão somente para fins de aplicação da sanção de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal, a apreciação acerca da responsabilidade das empresas Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001 94), Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82) e Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/0001 02) pela irregularidade de fraude à licitação da qual resultou os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, em virtude da celebração de acordos de leniência com o Ministério Público Federal e com a Controladoria Geral da União (CGU) em conjunto com a Advocacia Geral da União (AGU); 9.7. suspender, com fulcro no subitem 9.1.5 do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em relação à Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001 94), à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82), e à Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/0001 02) e à UTC Engenharia S.A. Em Recuperação Judicial (44.023.661/000108), quanto aos fatos concernentes à fraude à licitação da qual resultou os Contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, tão somente para fins de aplicação da sanção de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pelas aludidas empresas; 9.8. fazer constar da ata da sessão comunicação ao Plenário ordenando: 9.8.1. à Segecex que adote medidas de sua alçada para promover o acompanhamento do cumprimento de acordos de leniência que repercutam em processos deste Tribunal; 9.8.2. à SeinfraOperações que: 9.8.2.1. avalie a manutenção da classificação das peças produzidas pelas empresas nestes autos quanto ao grau de confidencialidade e apresente proposta ao relator; 9.8.2.2. avalie, previamente à decisão de mérito da tomada de contas especial autuada em razão da conversão destes autos, as questões relacionadas à eventual colaboração da Construtora Queiroz Galvão S.A. , se esta for a intenção da empresa, conforme orientado nas seções V e VI do voto que fundamente este acórdão; 9.9. Encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria-Geral da República, aos Juízos da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e da 13a Vara Federal de Curitiba, ao Departamento de Polícia Federal, à Advocacia-Geral da União, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, à Controladoria-Geral da União à Eletronuclear, à Eletrobras, ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Congresso Nacional, para medidas consideradas cabíveis. 9.10. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis.